Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-51.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0703625-51.2018.8.07.0017 DESPACHO Cuida-se de apelação em face da r. sentença dada na ação de ressarcimento ajuizada por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA em face de MARIA ANA ALVES AMORIM e WLADIMIR AMORIM DE SOUSA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Alega a parte autora que, juntamente com os réus, foi fiador de AUDDY LTDA - ME (CNPJ no 03.849.470/0001-12) em contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra junto à TERRACAP. Aduz que em razão do inadimplemento da devedora, a TERRACAP ajuizou ação judicial, tendo o autor pago, ao final a importância de R$ 45.084,62 (quarenta e cinco mil oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Sustenta que como os réus foram co-devedores, faz jus ao ressarcimento da quota parte de cada um. Requer, ao final, a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 25.867,70 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). Acrescento que o Juízo a quo julgou em parte procedente o pedido para condenar apenas o réu Wladimir Amorim de Sousa, ao pagamento de sua cota parte na obrigação, correspondente a 5% do valor total pago pelo autor à TERRACAP (R$ 45.084,62). Fundamentou que a ré Maria Ana Alves Amorim subscreveu o contrato de concessão de direito real de uso na qualidade de cônjuge do autor/fiador, e não de fiadora. Anotou que a referida parte não figurava como sócia no contrato social da devedora principal quando da celebração do negócio jurídico. Salientou que o fato de posteriormente ter ingressado na sociedade não gera a responsabilidade da parte perante o fiador. Consignou a responsabilidade tão somente do réu Wladimir Amorim de Sousa quanto ao pagamento de sua cota parte, asseverando que a sentença não poderia condená-lo em quantia maior, sob pena de ser considerada “ultra petita”. Disso recorre o autor. Afirma a dissolução irregular da sociedade e a caracterização do abuso da personalidade jurídica com o fito de esquiva à responsabilidade obrigacional junto ao apelante. Pede o provimento ao apelo, a fim de reconhecer a responsabilidade ilimitada dos sócios e julgar procedente o pedido inicial. Diante desse contexto, considerando os termos do artigo 10 do CPC, ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à inovação recursal e ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12466166.